Tribunal: TJSP
Processo: 2346735-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. INDEFERIMENTO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS SOBRE VALORES PENHORADOS. Intempestividade. Decisão publicada no DJE em 07/10/2024 com intimação do advogado. Recurso interposto apenas em 08/11/2024. Intimação pelo portal eletrônico é prerrogativa Fazenda Pública Estadual, Municipal, suas Autarquias e Fundações. Ilegitimidade recursal. Não há prazo em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. INDEFERIMENTO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS SOBRE VALORES PENHORADOS. Intempestividade. Decisão publicada no DJE em 07/10/2024 com intimação do advogado. Recurso interposto apenas em 08/11/2024. Intimação pelo portal eletrônico é prerrogativa Fazenda Pública Estadual, Municipal, suas Autarquias e Fundações. Ilegitimidade recursal. Não há prazo em dobro para os diferentes patronos dos litisconsortes, pois os autos são eletrônicos – Exegese do artigo 229, § 2.o, do CPC. Os artigos 22, § 4o, e 23, do Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94) asseguram ao advogado o recebimento dos honorários contratuais, como direito autônomo. Pedido de reserva deduzido pelo procurador junto ao Juízo de origem e recurso interposto pelo autor do cumprimento de sentença. Ilegitimidade recursal. Art.932, III, do CPC. Recurso não conhecido.